Tribunal: TJSP
Processo: 2117518-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de nulidade da citação. Rejeição. Pessoa que se encontrava no estabelecimento e recebeu a correspondência sem qualquer ressalva. Aplicação da teoria da aparência. Desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal ou terceiros com poderes específicos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Alegação de nulidade da citação. Rejeição. Pessoa que se encontrava no estabelecimento e recebeu a correspondência sem qualquer ressalva. Aplicação da teoria da aparência. Desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal ou terceiros com poderes específicos. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117518-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALO ALO
CELULARES, é agravado EURIDES ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117518-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26901
2
Voto no 26901.
Agravo de instrumento n° 2117518-79.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Alô Alô Celulares Ltda.
Agravada: Eurides Alves Pereira.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Alegação de nulidade da citação. Rejeição.
Pessoa que se encontrava no estabelecimento e recebeu a
correspondência sem qualquer ressalva. Aplicação da teoria da
aparência. Desnecessário que a carta citatória seja recebida e o
aviso de recebimento assinado por representante legal ou terceiros
com poderes específicos. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 99 dos autos de origem, que, em ação de indenização
por danos morais e materiais, rejeitou a impugnação apresentada, afastando a
alegação de nulidade da citação.
Sustenta a agravante, em síntese, que foi nula a citação
realizada na fase de conhecimento do processo, visto que o aviso de recebimento
foi assinado por Amanda Almeida Lima, pessoa que não pertence aos quadros da
empresa; que o aviso de recebimento referente ao cumprimento de sentença foi
assinado pelo proprietário e gerente; e que a teoria da aparência deve ser
afastada ante o recebimento feito por terceiro que não representa a empresa.
Impugna, ainda, a gratuidade de justiça concedida ao autor, uma vez que
contratou serviços advocatícios no montante de R$1.500,00 e que não foi
comprovada nos autos a insuficiência de recursos. Requer, assim, o
reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados após a citação e a
concessão da gratuidade de justiça.
A liminar foi indeferida (fls. 118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117518-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26901
3
Houve resposta (fls. 122/128).
É o que importa ser relatado.
O agravo não é de ser provido.
A agravada ajuizou ação de indenização por danos morais e
materiais em que a agravante foi citada e permaneceu inerte, sendo reconhecida
sua revelia. A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao
pagamento de R$1.068,00, a título de danos materiais, e R$5.000,00 pelos danos
morais causados à autora.
Em que pese o início da fase de cumprimento de sentença, a
agravante apresentou no processo principal petição requerendo o
reconhecimento da nulidade da citação, o que foi apreciado pelo Magistrado de
primeiro grau, sem qualquer ressalva, e indeferido.
Assim, em que pese a existência de cumprimento de sentença,
por se tratar de questão de ordem pública, a questão merece ser apreciada
nestes autos.
Entretanto, as razões do recurso não são suficientes para
alterar a decisão agravada.
Inicialmente, a impugnação oferecida pela agravante é
genérica e não se pauta em qualquer elemento concreto que pudesse evidenciar
que a agravada dispõe de condições para arcar com o pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios.
Não se pode perder de vista que, por expressa disposição do
artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, a assistência da agravada por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117518-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26901
4
Neste contexto, não havendo elementos que infirmem a
alegação de hipossuficiência de recursos feita pela agravada, de rigor a
manutenção da gratuidade da justiça.
No caso, a agravante foi citada por meio de carta com aviso de
recebimento entregue na Rua Loefgren, 1111, Vila Clementino, na cidade São
Paulo, em 23/10/2018. Como se verifica em seu contrato social, o endereço é o
mesmo em que se localiza sua sede (fls. 66 do processo de origem).
O aviso de recebimento foi assinado por Amanda Almeida
Lima, sem qualquer ressalva, o que não permite reconhecer a nulidade da
citação.
A agravante se limita a afirmar que Amanda não faz parte do
seu quadro de funcionários, mas não tece qualquer explicação sobre qual seria
sua relação com o estabelecimento. Nota-se, conforme imagem juntada pela
agravada (fls. 92), que a sede da agravante se encontra em imóvel de pequenas
dimensões, com balcão de atendimento que faz limite com o passeio público, de
modo que a presença de uma pessoa desconhecida ali não passaria
despercebida.
Dessa forma, nos termos do artigo 248, §2o, do Código de
Processo Civil, § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do
mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou,
ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
(realces não originais).
Em razão das habituais dificuldades na localização dos
diretores ou de pessoa que comprovadamente possua poderes para o
recebimento de correspondência, no caso de pessoas jurídicas demandadas em
juízo, tem sido aplicada a teoria da aparência. Por ela, convalida-se o ato citatório
concretizado em pessoas relacionadas ao citando, bastando a certeza de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117518-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26901
5
citação chegou ao destino.
Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Nulidade da
citação. Inocorrência. Citação da pessoa recebida por quem se
encontrava no endereço da pessoa jurídica sem qualquer ressalva.
Aplicação da teoria da aparência. Citação válida. Ausência de clareza
e objetividade no critério relativo à "excelência acadêmica". Informação
inadequada no momento da contratação. Responsabilidade da instituição
de ensino pelo pagamento da dívida. Ocorrência. Sentença mantida.
Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1003410-40.2018.8.26.0286;
Rel. Walter Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j. 20/04/2020)
(realces não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE DE CITAÇÃO CITAÇÃO
PELO CORREIO COM "AR" INEXISTÊNCIA DE NULIDADE TEORIA
DA APARÊNCIA
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS
É válida a citação de pessoa jurídica por via postal,
quando efetivada no endereço onde se encontra o estabelecimento
do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o
aviso de recebimento assinado por seu representante legal ou
terceiros com poderes específicos. Em conformidade com o princípio
da instrumentalidade das formas, que determina a não vinculação às
formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais ao processo, é de rigor a
aplicação da teoria da aparência para reconhecer a validade da citação
da pessoa jurídica realizada. Ainda mais, ressalte-se que, não é comum
se dispor o diretor ou gerente de empresa a receber os carteiros, sendo,
por tal motivo, presumir-se que o empregado ou terceiro colocado nessa
função tenha a responsabilidade de promover o devido encaminhamento
à correspondência recebida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2056119-49.2020.8.26.0000; Rel. Roberto Mac Cracken;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117518-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26901
6
22a Câmara de Direito Privado; j. 02/06/2020) (realces não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
compra e venda
indenização por
danos materiais em fase de cumprimento de sentença alegação de
nulidade da decisão por falta de fundamentação afastada
-
Desnecessário que o aviso de recebimento da carta citatória seja
assinado pelo representante legal da requerida ou terceiros com
poderes específicos - recepção da carta de citação sem recusa ou
ressalva quanto à eventual ausência de poderes de representação
da pessoa jurídica e da própria inexistência da recorrente naquele
endereço é indicativo da higidez do ato teoria da aparÊncia - decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença mantida

recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2025947-27.2020.8.26.0000; Rel. Cesar Luiz de Almeida; 28a Câmara
de Direito Privado; j. 17/04/2020) (realces não originais).
APELAÇÃO.
CITAÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA.
NULIDADE.
Inexistência. Teoria da aparência aplicação medida que busca
coibir abusos na citação da pessoa jurídica hipótese dos autos em
que não se comprovou a nulidade de citação. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. Inexistência. Ausência de demonstração de que o produto foi
adquirido de terceiro, além de constar do objeto social da Ré a fabricação
de produtos químicos, entre outros. LUCROS CESSANTES. Ocorrência.
Comprovação do faturamento nos meses antecedentes ao ajuizamento
da ação. Juntadas de documentos comprobatórios dos valores auferidos
com os serviços prestados. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA
RÉ
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1035661-85.2016.8.26.0576; Rel. Berenice Marcondes Cesar; 28a
Câmara de Direito Privado; j. 17/04/2020) (realces não originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preliminar. Alegação de nulidade da
decisão
agravada.
Inocorrência.
Decisão
devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117518-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26901
7
fundamentada. CITAÇÃO POSTAL. Pessoa jurídica. Alegação de
nulidade. Carta recebida por terceiro, sem ressalvas e entregue no
endereço da sede da empresa executada. Validade da citação.
DECISÃO SURPRESA. Penhora de faturamento. Não configuração. A
possibilidade de expropriação de bens é consequência inerente ao
processo de execução. PENHORA DE FATURAMENTO. Deferimento.
Medida excepcional que só tem lugar quando não localizados bens ou
quando aqueles encontrados são de difícil execução ou insuficientes para
a satisfação do crédito demandado. Decisão reformada, neste ponto.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2187059-39.2019.8.26.0000; Rel. JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA;
15a Câmara de Direito Privado; j. 18/03/2020) (realces não originais).
Nesse contexto, não há justificativa apta a afastar a efetividade
da citação recebida por pessoa que, representando a pessoa jurídica, sem
qualquer ressalva, em pequeno estabelecimento comercial, recebe o chamado do
Poder Judiciário.
Portanto, era mesmo o caso de afastar a alegação de nulidade
da citação.
Destarte, por ter dado adequada solução ao caso, a respeitável
decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator